Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do Distrito Federal (fls. 208/211), postulando o pagamento de valores devidos a título de honorários de sucumbência de que foi credor nestes autos. (fls.192/196). Diante da concordância das partes quanto ao cálculo judicial apresentado pela Contadoria Judicial, expeça-se as RPVs, conforme requerido pelo requerente, nos seguintes termos (ID 65971249): 1. ADEMAR MELO DOS SANTOS CPF - 112.534.791-00 - RPV R$ 49,34 2. M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HON. CST) CNPJ - 04.549.858/0001-60 RPV R$ 728,70 Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de fevereiro de 2025 13:35:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora